Tribunal: TJMT
Processo: 1042302-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042302-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), TIAGO VEDOIN ALVES - CPF: 022.140.041-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
SAQUES INDEVIDOS.
PRELIMINARES DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADAS
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DECENAL ACOLHIDA.
TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE
INTEGRAL
. TEORIA DA ACTIO NATA.
TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou preliminares
, manteve
a justiça gratuita e determinou o prosseguimento de ação indenizatória fundada em alegados desfalques e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com deferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual; (
ii
) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iii
) e
a ocorrência de prescrição, à luz do prazo decenal e do termo inicial definido pela teoria da
act
io
na
ta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

5.
O STJ, no Tema 1.150, fixou que a pretensão de reparação de danos em contas PASEP prescreve em dez anos (CC/2002, art. 205), iniciando-se o prazo
quando
o titular tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado.

6
.
O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

7
.
O saque em
2013
e a ação ajuizada apenas em 2024 evidencia a prescrição do direito de ação, o que autoriza, inclusive, a extinção da ação via efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Agravo de instrumento provido para acolher a prescrição e extinguir a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

“1.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes
a
responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se o prazo na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado. 4. É admissível o efeito translativo no agravo de instrumento para extinguir a ação originária quando constatada matéria de ordem pública, como a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I;
CC, art.
205; CPC/2015,
arts
. 373, 485, § 3o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 42; STJ, Tema 1.150 (
REsp
1.895.936/TO,
REsp
1.895.941/TO e
REsp
1.951.931/DF); STJ,
REsp
1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por
Cecy
Maria Cardoso Mendonça
, na qual se discute a ocorrência de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Na origem, a autora sustenta que, ao buscar informações acerca do saldo existente em sua conta PASEP, constatou a presença de valor ínfimo e incompatível com o tempo de serviço e com os depósitos que deveriam ter sido regularmente administrados, imputando ao banco réu falha na prestação do serviço consistente em má gestão, saques indevidos e ausência de correta administração dos valores.

A decisão agravada rejeitou
as preliminares
, manteve o benefício da justiça gratuita e determinou o regular prosseguimento do feito, por entender que as matérias suscitadas demandam análise mais aprofundada, inclusive com exame do conjunto probatório. Determinou a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em consonância com a tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, e deferiu a produção de prova pericial requerida pelas partes.

O Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de correção e gestão do fundo; a incompetência da Justiça Estadual, por entender que a controvérsia atrairia a competência da Justiça Federal; e a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que a agravada teria tido ciência inequívoca do suposto prejuízo quando do saque realizado em 22/07/2013.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

Contraminuta pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR

I. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2
. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
[...] (
STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja
por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

REJEITO
a preliminar.

II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp
1.895.936/TO,
REsp
1.895.941/TO e
REsp
1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“
I)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores, os quais, a seu ver, decorreram de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto
à
não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques
indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a
legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (
REsp
1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.
[...]
(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

III.
DA PRESCRIÇÃO

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do levantamento dos valores, ocorrido em
22
de
julho
de
2013
, momento em que a autora teve ciência do saldo disponível em sua conta vinculada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil),
e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

O momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito
:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.
4
. No caso em tela, a autora teve
acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

No caso, a autora realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em
22/07/2013
, identificado nos lançamentos “PGTO. RENDIMENTO CAIXA AG:
4828
” e “PGTO. APOSENTADORIA AG:
4828
”, conforme extrato de ID
154992489 – pag. 24
dos autos de origem, sem comprovar a ocorrência de fato superveniente ou a ciência posterior do alegado desfalque. A ação somente foi ajuizada em
08/05
/2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal.

A inércia d
a
autor
a
em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível
a
aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ,
REsp
.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a
agravad
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026